Tribunal: TJMT
Processo: 1004093-40.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004093-40.2020.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: OI MOVEL S.A.
APELADO: CRISTIANI FERNANDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI MÓVEL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004093-40.2020.8.11.0055, proposta por CRISTIANI FERNANDES, para determinar a busca e apreensão da gravação do contrato telefônico e de internet realizado em nome da apelada, condenando-lhe ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
A apelante argui preliminarmente a ausência de interesse processual, uma vez que a apelada não teria apresentado o prévio requerimento administrativo, por isso a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.
Aduz que os números dos protocolos das ligações narradas na exordial, dos quais teria solicitado a gravação debatida no processo não foram localizados no seu sistema, portanto não seriam hábeis a comprovar o requerimento administrativo.
No mérito, sustenta que a determinação da sentença é muito difícil de ser cumprida, uma vez que não há prova nos autos no sentido de que a contratação foi feita por meio de ligação. Assevera, também, que as condições do plano são divulgadas no site eletrônico, por isso seria desnecessária a apresentação do contrato.
Alega que “a presente ação somente fora ajuizada em agosto de 2020, sendo que a suposta gravação teria ocorrido em setembro de 2019, portanto, cerca de 1 (um) ano depois”. Assim, a Resolução da ANATEL n. 632/2014 determinaria que há obrigação de manutenção das gravações por no mínimo 06 (seis) meses, de modo que estaria isenta de apresentar a gravação.
Argumenta que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, porquanto a apelada atuou em causa própria, por isso a verba deveria ser fixada em patamar menor do que o previsto em lei.
Prequestiona a matéria.
Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada quedou inerte.
A apelante foi intimada para se manifestar sobre eventual inovação do recurso, que poderia ocasionar o não conhecimento da matéria.
Em resposta, alegou se tratar de matéria de ordem pública que pode ser debatida nesta instância.
É o relatório.
Decide-se.
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, analisando as argumentações apresentadas na preliminar do recurso, verifica-se que a apelante afirma que não houve o prévio requerimento administrativo, e que os protocolos narrados na exordial não serviram para comprovar o pedido na esfera administrativa. Pois bem, verifica-se que apesar de a apelante argumentar que se trata de matéria de ordem pública, ela questiona a validade do requerimento apresentado na inicial, matéria que não foi debatida em contestação ou outro momento da instrução, por isso não é possível a insurgência neste grau recursal, porquanto a apelante teve oportunidade de questionar sobre o pedido que consta na exordial, mas manteve-se silente, portanto, não pode questionar a validade apenas neste momento recursal.
Sobre a inovação em fase recursal, é consabido que se trata de medida, excepcionalíssima, somente aceita no ordenamento jurídico diante de situações ocorridas após sentença ou que as partes não tinham acesso no momento instrutório, o que não é a hipótese dos autos, visto que a apelante teve acesso aos autos realizou a contestação, contudo deixou de impugnar o assunto.
Dessa maneira, malgrado afirmar que se trata de matéria de ordem pública, como já dito, há menção ao pedido administrativo, o qual só vem ser debatido nesta oportunidade, de modo que ocorreu a preclusão consumativa para a insurgência. Por conseguinte, está prejudicada a sua análise nesta instância.
Pois bem. Sobre o assunto, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO esclarecem que:
“[...] A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (‘tantum devolutum quantum appellatum’ – art. 1.013, ‘caput’, CPC) [...] Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença [...] A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição. [...]” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 943/944). (Destaca-se)
Assim, apreciar essa nova alegação implicaria em supressão de instância, em desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. No caso dos autos a tese sustentada pelo embargante de que a posse seria injusta não foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual não pode analisada nesta instância.
2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. [...]” (TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de pedido não apreciado na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (TJMT, AI 133739/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
Dessa forma, evidencia-se a inovação recursal, portanto a preliminar não comporta conhecimento.
Quanto ao mérito, infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a empresa possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, entre as responsabilidades da fornecedora está o dever de informação, em que é necessária a prestação de informações sobre a relação jurídica existente com o consumidor.
Assim, em que pese a apelante argumentar que não tem o dever de apresentar a gravação que cominou na contratação, esta responsabilidade é inerente a sua relação jurídica.
“MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO FIRMADO POR TELEFONE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 - É obrigação do fornecedor que autoriza a contratação por telefone apresentar as condições gerais do contrato, por escrito, bem como o demonstrativo de origem do débito, como as faturas com descrição detalhada da suposta utilização do serviço. Apesar de o contrato propriamente dito não existir na forma física, deve ser apresentada a documentação mencionada;
2 – Para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra contida no art. 20 e parágrafos do Diploma Processual Civil em vigor. Dentre os aspectos a serem observados estão o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço. A matéria em debate não exige conhecimento técnico específico, tratando-se de exibição de documento, ação reiteradamente ajuizada perante o Judiciário e que não guarda grande discussão doutrinária ou jurisprudencial. Também não houve fase de instrução. Contudo, não é por isso que os honorários devem ser fixados em R$ 500,00, que de fato não remuneram condignamente o patrono. É o caso, portanto, de majorar os honorários para quantia equivalente a R$ 900,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.” (TJSP, RAC: 10565893520138260100, Relator: Desa. Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/02/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2016)
Nesse sentido, a apelante não pode utilizar a Resolução n. 632/2014 para se eximir de apresentar o contrato, uma vez que o aludido dispositivo se refere às gravações feitas referente à alguma solicitação, não ao contrato em si.
Da mesma forma, a jurisprudência traz o entendimento de que esse dispositivo não pode ser aplicado em desfavor do consumidor, veja-se:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. RESOLUÇÃO No 632 DE 07 DE MARÇO DE 2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
- Tendo sido a matéria de interesse de agir ventilada quando da interposição de primeiro recurso, não há que discutir novamente referida matéria por ter sido alcançada pelo instituto da coisa julgada nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil - Tendo a parte autora formulado pelo de exibição de contrato entabulado pela via telefônica, não pode a parte ré alegar a impossibilidade da apresentação do documento em virtude do decurso do prazo de seis meses previsto pela resolução no 632 de 07 de março de 2014 da ANATEL, haja vista que viola os direitos básicos do consumidor previstos pelo CDC - Se na ação cautelar de exibição de documentos, a parte autora demonstra satisfatoriamente a recusa administrativa em fazê-lo, a condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais deverá recair sobre o réu - Não é cabível a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando estes foram fixados em percentual condizente com os critérios elencados no art. 85, § 2o, do CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10000180685521002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)
Em relação aos honorários advocatícios, o § 17 do 85 do CPC determina expressamente que: “os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria”.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em honorários pro rata, quer dizer, em divisão proporcional, porque não houve sucumbência recíproca nos autos. Ao revés, o apelante ajuizou a ação de arbitramento de aluguéis em desfavor da apelada e foi vencido em todos requerimentos formulados. 2. O artigo 85, § 2o, do CPC, estipula que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, como no caso dos autos, sobre o valor atualizado da causa, atendidos ainda: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] 4. De outra sorte, não é despiciendo destacar que o § 17 do mencionado artigo 85 do CPC assegura que os honorários de sucumbência também serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF 07035858320198070001, Relator: Des. HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2020)
Desse modo, são devidos honorários, os quais foram arbitrados em valor proporcional à causa e ao trabalho realizado ao longo da instrução, atendendo aos termos do § 2a do art. 85 do CPC, por isso deve ser mantido inalterado.
Por fim, sobre o prequestionamento da matéria, é consabido que é prescindível a realização da abordagem explícita de todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria seja objeto de análise, como ocorreu no caso em comento.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e nessa parte o DESPROVEJO, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora